Tribunal: STF
Processo: ADPF 175
Classe: ADPF
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-27
Data de publicação: 2023-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Procurador-Geral da República, contra o art. 60 da Lei Complementar nº 142, de 4 de março de 1997, do Município de Blumenau/SC, na redação dada pela Lei Complementar nº 478, de 29 de setembro de 2004.



    Eis o teor do ato normativo impugnado:



    Art. 60. Serão consideradas áreas não edificáveis e não aterráveis (ANEA), as seguintes faixas marginais mínimas ao longo das águas dormentes e correntes, conforme a área da bacia de contribuição a qual pertencem, tomada como referência o nível médio do escoamento na estação fluviométrica da ponte Adolfo Konder:



    Área da bacia hidrográfica...............ANEA



    * Até 1,0 km2.....................5,00 metros



    * De 1,1 a 5,0 km2................8,00 metros



    * De 5,1 a 25,0 km2..............12,00 metros



    * De 25,1 a 125,00 km2...........16,00 metros



    * Maior que 125,00 km2...........20,00 metros



    * rio Itajaí-Açú.................45,00 metros



    § 1º Não se aplicará a ANEA de 45,00m (quarenta e cinco metros):



    I - nos loteamentos ao longo do rio Itajaí-Açú, aprovados até 28 de fevereiro de 1997, onde a ANEA da faixa marginal mínima é definida em 33,00m (trinta e três metros);



    II - nos imóveis situados ao longo do rio Itajaí-Açú, com via pública oficial localizada entre o rio e esses imóveis, hipótese em que será considerada como ANEA a faixa marginal mínima até a via pública;



    III - nos imóveis localizados ao longo do rio Itajaí-Açú, com edificações aprovadas com ANEA de 33,00m, hipótese em que será considerada como ANEA esta faixa marginal mínima.



    § 2º As áreas urbanizadas consideradas de risco, determinadas após levantamento geotécnico, poderão ter as faixas não edificáveis e não aterráveis ampliadas de acordo com a gravidade de cada caso e fixadas mediante parecer técnico dos órgãos municipais competentes.



    Em 16 de junho de 2010, a PGR requereu aditamento à inicial, a fim de incluir no objeto desta ação direta os arts. 95 e 96 da Lei Complementar nº 747, de 23 de março de 2010, que substituiu o dispositivo inicialmente questionado e assim dispôs:



    “Art. 95. Na área urbana, serão consideradas Áreas Não Edificáveis e Não Aterráveis - ANEA, as seguintes faixas marginais mínimas ao longo dos cursos d`água naturais, conforme a área da bacia de contribuição a qual pertencem, tomada como referência o nível médio do escoamento na estação fluviométrica da ponte Adolfo Konder:



    I - área da bacia hidrográfica de Até 1 km2 - ANEA de 5,00m (cinco metros);



    II - área da bacia hidrográfica de 1,1 a 5 km2 - ANEA de 8,00m (oito metros);



    III - área da bacia hidrográfica de 5,1 a 25 km2 - ANEA de 12,00m (doze metros);



    IV - área da bacia hidrográfica de 25,1 a 125 km2 - ANEA de 16,00m (dezesseis metros);



    V - área da bacia hidrográfica maior que 125 km2 - ANEA de 20 metros;



    VI - no Rio Itajaí-Açu - ANEA de 45,00m (quarenta e cinco).



    § 1º Não se aplicará a ANEA de 45,00m (quarenta e cinco metros):



    I - nos loteamentos ao longo do Rio Itajaí-Açu, aprovados até 28 de fevereiro de 1997, onde a ANEA da faixa marginal mínima é definida em 33,00m (trinta e três metros);



    II - nos imóveis situados ao longo do Rio Itajaí-Açu, com via pública oficial localizada entre o Rio e esses imóveis, hipótese em que será considerada como ANEA a faixa marginal mínima até a via pública;



    III - nos imóveis localizados ao longo do rio Itajaí-Açu, com edificações aprovadas com ANEA de 33,00m (trinta e três metros), hipótese em que será considerada como ANEA esta faixa marginal mínima.



    § 2º As áreas urbanizadas consideradas de risco, determinadas após levantamento geotécnico, poderão ter as faixas não edificáveis e não aterráveis ampliadas de acordo com a gravidade de cada caso e fixadas mediante parecer técnico dos órgãos municipais competentes.



    Art. 96 Na zona urbana, ao redor de nascente, ainda que intermitente, com raio mínimo de três vezes a ANEA do curso d`água em questão, com limite máximo de 50m (cinquenta metros) de tal forma que proteja, em cada caso, a bacia hidrográfica contribuinte.” (eDOC 17)



    Deferi o pedido. (eDOC 19)



    Em 26 de março de 2020, sobreveio novo pedido de aditamento à inicial pelo requerente, solicitando que fossem “incluídas no objeto da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental as alterações promovidas nos arts. 95 e 96 da LC 747/2010 pelas Leis Complementares 776/2010, 1.156/2017 e 1.205/2018, do Município de Blumenau/SC (...) e, por arrastamento, o art. 4º do Decreto 11.391/2017”. (eDOC 30)



    Anotei, em 6 de março de 2023, que os dispositivos mencionados na referida petição foram alterados pela Lei Complementar nº 1.469, de 16 de dezembro de 2022, do Município de Blumenau/SC, com conteúdo similar ao das normas anteriormente prejudicadas, o que indica a continuidade normativa da matéria em debate. Determinei, então, a intimação do requerente para que providenciasse o aditamento à exordial. (eDOC 36)



    Em 11 de abril de 2023 foi certificada a ausência de manifestação do autor (eDOC 37).



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico que os dispositivos objeto desta ADPF foram alterados pela Lei Complementar nº 1.469, de 16 de dezembro de 2022, do Município de Blumenau/SC. Conforme já mencionado, determinei a intimação do requerente para que providenciasse o aditamento à exordial. Não houve qualquer manifestação nesse sentido.



    Considerando, portanto, que os dispositivos impugnados não mais produzem efeitos, reconheço prejudicada a presente arguição por perda superveniente de objeto. 



    Esse é o entendimento pacífico deste tribunal, como se percebe nos seguintes precedentes:



    Ação direta de inconstitucionalidade. Medida provisória convertida em lei. Crédito extraordinário. Eficácia da norma. Exaurimento. Prejudicialidade. 1. A Medida Provisória nº 477, de 29 de dezembro de 2009, convertida na Lei nº 12.240/2010, abre crédito extraordinário, em favor de diversos órgãos e entidades do Poder Executivo e reduz o orçamento de investimento de diversas empresas. Os créditos dessa natureza têm vigência temporalmente limitada ao exercício financeiro para os quais foram autorizados, salvo se editados nos últimos quatros meses desse exercício, circunstância em que sua realização é postergada para o exercício financeiro seguinte. 2. Como a medida provisória objeto desta ação foi publicada em 29 de dezembro de 2009, verifica-se que a utilização do crédito extraordinário ali constante limitava-se, impreterivelmente, ao exercício financeiro correspondente ao ano de 2010. É possível concluir que os créditos previstos ou já foram utilizados ou perderam sua vigência. Portanto, não subsistem situações passíveis de correção no presente, na eventualidade de se reconhecer a sua inconstitucionalidade. Há, desse modo, perda superveniente do objeto, considerado o exaurimento da eficácia jurídico-normativa do ato hostilizado. 3. A jurisprudência do STF é pacífica quanto à prejudicialidade da ação direta de inconstitucionalidade por perda superveniente de objeto, a qual tanto pode decorrer da revogação pura e simples do ato impugnado como do exaurimento de sua eficácia. Precedentes. 4. Ação direta julgada extinta sem julgamento de mérito. (ADI 4.365, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 8.5.2015, realce atual)  



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. SISTEMA ORÇAMENTÁRIO CONSTITUCIONAL INAUGURADO PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. TELEOLOGIA VOLTADA AO PLANEJAMENTO DA ATUAÇÃO DO PODER PÚBLICO. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA (LEI Nº 2.507/11). TERMO AD QUEM. FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO SUBSEQUENTE. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRAZO DE VIGÊNCIA ESGOTADO AO TÉRMINO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012. EXAURIMENTO DA EFICÁCIA DO DIPLOMA NORMATIVO E DAS NORMAS IMPUGNADAS. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PREJUDICADA. (ADI 4.663-MC-Ref, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 16.12.2014, realce atual)



    PROCESSO OBJETIVO - MUDANÇA SUBSTANCIAL DA NORMA. A mudança substancial da norma torna prejudicado o pedido de apreciação à luz do texto constitucional, presente o instituto da revogação. (ADI 2.864, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, DJ 18.8.2006, realce atual)



    Ante o exposto, julgo prejudicada a presente arguição de descumprimento de preceito fundamental por perda superveniente de objeto, nos termos do art. 21, IX, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente